Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 57353242 dos autos de origem) nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta em desfavor de Pio Luiz Neto (processo n. 0034104-49.2000.8.07.0001). Não se conforma a instituição financeira agravante com a decisão que a ela aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob o entendimento de que incidira na prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1o, do CPC) ao peticionar em nome de terceiro não integrante da relação jurídica processual, e a advertiu quanto à possibilidade de majoração da penalidade imposta, caso fosse reticente no cumprimento da ordem judicial. Vale registrar ter o magistrado feito anterior advertência à agravante/exequente, BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., para que se abstivesse, sob pena de multa, de peticionar em nome de terceiro estranho ao processo, no caso, o Banco do Brasil S.A. Em razões recursais (Id 14904289), a agravante aponta equívoco ao formular, mesmo após a determinação judicial para que não peticionasse em nome de terceiro, requerimentos em nome do Banco do Brasil S. A. Esclarece ser subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., ou seja, “uma espécie de setor de uma empresa responsável por desenvolver certas atividades dentro do ramo de atividade econômica em que atua sua controladora”. Assinala que, para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a conduta processual deve, necessariamente, “exorbitar a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situações que embaraçam as decisões judiciais, com dolo de prejudicar o andamento processual e vencer a demanda”. Assevera inexistir má-fé na conduta processual que deu ensejo à sua condenação ao pagamento de multa. Diz presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a multa aplicada. Preparo regular (Id 14904295). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando as alegações aduzidas pela agravante e os elementos de convicção reunidos aos autos, tenho como não evidenciados os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela postulada. Vejamos. Da análise dos autos de referência (n. 0034104-49.2000.8.07.0001, verifica-se que em várias oportunidades foram apresentadas petições em nome do Banco do Brasil S.A. (Ids 38966935, 38966957, 38967480, 44067823, 59133452, dentre outras), malgrado a instituição financeira BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., ora agravante, ostente a condição de titular do crédito reclamado no procedimento executivo n. 0034104-49/13a Vara Cível de Brasília. Essa a razão pela qual foi a exequente advertida a “se abster de peticionar em nome de terceiro não integrante dos autos, sob pena de multa” - decisão de Id 51142117, proferida em 2/12/2019. Contudo, em 17/1/2019, indiferente à admoestação que recebera, mais uma vez peticionou em nome do Banco do Brasil S.A., como se pode constatar pelo exame do requerimento de Id 53786762. Ocorre que nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes, de seus procuradores e de todos que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Na situação concreta, em exame perfunctório, não se mostra desalumiado o sentido de que atrapalha e retarda o regular desenvolvimento da marcha processual, não um, mas reiterados equívocos, mesmo após advertência de não o fazer, de peticionamento em processo judicial na representação ad judicia de quem não é parte na demanda. Erros assim continuamente praticados podem, em princípio, revelar menoscabo ao sistema judiciário e falta de seriedade na defesa dos interesses da parte que, especialmente em procedimento executivo, espera efetividade da prestação jurisdicional, almeja agilidade no trâmite processual, enfim, anseia pelo zelo do magistrado na observância da garantia constitucional de duração razoável do processo. Repetir tais equívocos implica, em superficial análise, a falta de disposição em minimamente cooperar para que o processo chegue, de modo célere, a um fim justo e útil para as partes. Quanto ao tema, cito entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça: afirmou a 1a Turma Cível compreensão no sentido de que a aplicação da sanção processual baseada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça possui como “premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto” (Acórdão 1229122, 07174325820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, em análise inicial, não se configura o requisito atinente à probabilidade do direito invocado, porquanto importa mais detidamente avaliar a conduta levada a efeito pelo agravante com o intuito de aferir a ocorrência, ou não, de dolo voltado a alongar demasiadamente o processo pela produção de manifestações vazias, inúteis, já que não relacionadas a quaisquer dos sujeitos processuais. É de ser sopesado de modo percuciente se dolo houve, ou não, em criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, com consequente quebra de expectativa dos jurisdicionados e do juiz na solução do litígio dentro de prazo razoável. Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, malgrado a multa tenha sido aplicada pelo juízo de origem, ao que dos autos consta, não teve início o procedimento de cobrança da mencionada penalidade, com o que não se configura requisito outro autorizador da concessão da tutela liminar requerida, qual seja, a possibilidade de prejuízo imediato à recorrente. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora